Tribunal: TJSP
Processo: 1500237-81.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Prova testemunhal robusta e exame clínico da embriaguez – Culpa do ofendido que não ilide a do réu – Penas e regime prisional incensuráveis - NEGADO PROVIMENTO.